Tribunal: TJMT
Processo: 0001813-80.2016.8.11.0079
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001813-80.2016.8.11.0079
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RAIMUNDA ABREU MACIEL
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46419978) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 39553952):
“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 89 DA LEI 9.099/95 – HIPÓTESE DE CABIMENTO A SER ANALISADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA QUE O PROMOTOR DE JUSTIÇA SE MANIFESTE NOVAMENTE QUANTO À POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – NULIDADE DA SENTENÇA – 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO. Observado que o Ministério Público, quando deixou de propor a suspensão condicional do processo, justificou que a ré respondia a outro processo e a defesa comprova que foi prescrita a ação penal, impõe-se a nulidade da sentença com a conversão do julgamento em diligência para que o Ministério Público se manifeste novamente quanto à possibilidade de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, ante ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 89, da Lei 9.099/95, ficando prejudicado o pedido absolutório.” (Ap. 0001813-80.2016.8.11.0079, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2020)
Alega violação ao art. 89, caput, da Lei n. 9.099/95, ao argumento de que os requisitos para a propositura da suspensão condicional do processo devem estar presentes no momento do oferecimento da denúncia.
Recurso tempestivo (Id. 46428990).
Contrarrazões – Id. 47405988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, ao julgar o apelo interposto pela ora Recorrida, consignou que, embora o Promotor de Justiça, quando do oferecimento da denúncia, tenha justificado a não propositura do sursis processual diante do fato de a Ré responder a outra ação penal, a defesa comprovou que, no bojo da referida ação, houve a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.
Com essas considerações, determinou a nulidade da sentença, com a conversão do julgamento em diligência, para que o Ministério Público se manifeste novamente quanto à possibilidade de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, ante ao preenchimento dos requisitos legais.
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 89, caput, da Lei n. 9.099/95, defende o Recorrente que os requisitos para a propositura da suspensão condicional do processo devem estar presentes no momento do oferecimento da denúncia, de forma que, ainda que o processo que obstou a proposta do benefício venha a prescrever, não poderá ser realizada nova análise.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v